Tribunal: TJDFT
Processo: 0041089-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
À luz do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora